Tribunal: STF
Processo: ADI 3489
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-09
Data de publicação: 2007-05-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.294, DE 22
   DE JUNHO DE 2.002, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE ANEXOU A
   LOCALIDADE DE VILA ARLETE, DESMEMBRADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
   NOVOS, AO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
   ESTADUAL POSTERIOR À EC 15/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
   FEDERAL PREVISTA NO TEXTO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO
   ARTIGO 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. OMISSÃO DO PODER
   LEGISLATIVO. EXISTÊNCIA DE FATO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO
   DA SEGURANÇA DA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO, ESTADO DE EXCEÇÃO.
   A EXCEÇÃO NÃO SE SUBTRAI À NORMA, MAS ESTA, SUSPENDENDO-SE, DÁ
   LUGAR À EXCEÇÃO --- APENAS ASSIM ELA SE CONSTITUI COMO REGRA,
   MANTENDO-SE EM RELAÇÃO COM A EXCEÇÃO.
1.      A localidade de Vila
   Arlete, desmembrada do Município de Campos Novos, foi
   efetivamente integrada ao Município de Monte
   Carlo.
2.      Existência de fato da agregação da faixa de terra ao
   Município de Monte Carlo, decorrente da decisão política que
   importou na sua instalação como ente federativo dotado de
   autonomia. Situação excepcional consolidada, de caráter
   institucional, político. Hipótese que consubstancia
   reconhecimento e acolhimento da força normativa dos
   fatos.
3.      Esta Corte não pode limitar-se à prática de mero
   exercício de subsunção. A situação de exceção, situação
   consolidada --- embora ainda não jurídica --- não pode ser
   desconsiderada.
4.      A exceção resulta de omissão do Poder
   Legislativo, visto que o impedimento de criação, incorporação,
   fusão e desmembramento de Municípios, desde a promulgação da
   Emenda Constitucional n. 15, em 12 de setembro de 1.996, deve-se
   à ausência de lei complementar federal.
5.      Omissão do Congresso
   Nacional que inviabiliza o que a Constituição autoriza: o
   desmembramento de parte de Município e sua conseqüente adição a
   outro. A não edição da lei complementar dentro de um prazo
   razoável consubstancia autêntica violação da ordem
   constitucional.
6.      O desmembramento e integração da localidade
   de Vila Arlete objeto da lei importa, tal como se deu, uma
   situação excepcional não prevista pelo direito positivo.
7.      O
   estado de exceção é uma zona de indiferença entre o caos e o
   estado da normalidade. Não é a exceção que se subtrai à norma,
   mas a norma que, suspendendo-se, dá lugar à exceção --- apenas
   desse modo ela se constitui como regra, mantendo-se em relação
   com a exceção.
8.      Ao Supremo Tribunal Federal incumbe decidir
   regulando também essas situações de exceção. Não se afasta do
   ordenamento, ao fazê-lo, eis que aplica a norma à exceção
   desaplicando-a, isto é, retirando-a da exceção.
9.      Cumpre
   verificar o que menos compromete a força normativa futura da
   Constituição e sua função de estabilização. No aparente conflito
   de inconstitucionalidades impor-se-ia o reconhecimento do
   desmembramento de gleba de um Município e sua integração a outro,
   a fim de que se afaste a agressão à federação.
10.     O princípio
   da segurança jurídica prospera em benefício da preservação do
   Município.
11.     Princípio da continuidade do Estado.
12.
        Julgamento no qual foi considerada a decisão desta Corte no MI
   n. 725, quando determinado que o Congresso Nacional, no prazo de
   dezoito meses, ao editar a lei complementar federal referida no §
   4º do artigo 18 da Constituição do Brasil, considere,
   reconhecendo-a, a existência consolidada do Município de Luís
   Eduardo Magalhães. Declaração de inconstitucionalidade da lei
   estadual sem pronúncia de sua nulidade
13.     Ação direta julgada
   procedente para declarar a inconstitucionalidade, mas não
   pronunciar a nulidade pelo prazo de 24 meses, Lei n. 12.294, de
   22 de junho de 2002, do Estado de Santa Catarina.